Tribunal: TJDFT
Processo: 0000668-63.2009.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que conheceu parcialmente da apelação e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. Alegam haver contradição e omissão no acórdão, que teria adotado entendimento de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição válida e regular, sem a intimação de todos os herdeiros do falecido Sebastião Silva e Souza.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve contradição e omissão no acórdão por não enfrentar de forma clara os argumentos da apelação; e (II) estabelecer se a extinção do processo por ausência de intimação dos herdeiros foi correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração só podem ser opostos se houver erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.
5. No caso em exame, não se verifica qualquer vício que deva ser sanado, pois todos os argumentos apresentados nas razões recursais foram devidamente analisados.
6. A extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição válida e regular não exige a intimação pessoal do espólio e dos assistentes litisconsorciais.
7. A falta de regularização do polo ativo da relação processual foi o motivo da extinção do processo, não havendo omissão no julgado.
8. A alegação de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e ao art. 93 da CF não procede, pois a extinção do processo foi correta em decorrência do descumprimento da determinação de correção do polo ativo da relação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição válida e regular não exige a intimação pessoal do espólio e dos assistentes litisconsorciais. 2. A falta de regularização do polo ativo da relação processual justifica a extinção do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; e CF/1988, art. 93.